Tribunal: TJSP
Processo: 1005058-21.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO -CDHU. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE PARTICULARES. COMPETÊNCIA INTERNA.

A Primeira Subseção das Câmaras de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo tem competência preferencial para as "ações relativas à compra e venda e adjudicação compulsória, que tenham por objeto

Ementa:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO -CDHU. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE PARTICULARES. COMPETÊNCIA INTERNA.

A Primeira Subseção das Câmaras de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo tem competência preferencial para as "ações relativas à compra e venda e adjudicação compulsória, que tenham por objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto das licitações e contratos administrativos".

Não conhecimento do recurso.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000734230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1005058-21.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que são
apelantes SIMONE DA SILVA CARREIRO YAMAMOTO e MARTA REGINA
DE
SOUZA,
é
apelada
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conhecimento do
recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
RICARDO DIP
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

AC 1005058-21.2019.8.26.0189 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 55.737 -2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1005058-21.2019.8.26.0189
Procedência: Fernandópolis
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 55.737)
Apelantes:
Simone da Silva Carreiro Yamamoto e
Outros
Apelada:
Companhia
de
Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo -Cdhu
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO -CDHU. RESCISÃO DE
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE
HABITACIONAL. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE
PARTICULARES. COMPETÊNCIA INTERNA.
A Primeira Subseção das Câmaras de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo tem
competência preferencial para as “ações relativas à
compra e venda e adjudicação compulsória, que
tenham por objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto das licitações e
contratos administrativos”.

Não conhecimento do recurso.
RELATÓRIO:

AC 1005058-21.2019.8.26.0189 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 55.737 -3
1.
Trata-se de demanda ajuizada pela Companhia de
desenvolvimento habitacional e urbano do Estado de São
Paulo -Cdhu contra Simone da Silva Carreiro Yamamoto,
Weliton Mantovan de Souza e Marta Regina de Souza,
visando à rescisão de contrato de compra e venda de
unidade habitacional.
Historiando
que
os
compradores,
além
de
inadimplentes, cederam o imóvel sem a anuência da
autora, pleiteia a rescisão contratual, a reversão na
posse do imóvel e que eventuais direitos resultantes de
benfeitorias sejam compensados com o valor devido pela
ocupação gratuita do imóvel desde o início da
inadimplência contratual.
É o relatório do necessário, conclusos os autos
recursais aos 11 de fevereiro de 2020 (e-pág. 216).
VOTO:
2.
Remetem-se directe os autos à Mesa, com apoio
na regra do inciso I do art. 170 do Regimento Interno
deste Tribunal de Justiça, porque o caso em pauta atrai a
competência interna de uma das egrégias Câmaras da
Seção de Direito Privado desta Corte.
3.
Versa a espécie demanda ajuizada por uma
sociedade
de
economia
mista,
a
Companhia
de
desenvolvimento habitacional e urbano do Estado de São
Paulo -Cdhu, com o fim de rescindir contrato de compra e
venda pela inadimplência dos compradores e cessão do

AC 1005058-21.2019.8.26.0189 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 55.737 -4
imóvel a terceiro, cumulado com pedidos de reintegração
de posse e compensação de benfeitorias com o valor
devido pela ocupação gratuita do imóvel desde o início da
inadimplência contratual.
Esta matéria tem competência interna definida
nesta Corte pelo item I-25 do art. 5o da Resolução n.
623/2013 (de 16-10), expedida por seu egrégio Órgão
Especial, que indica a competência preferencial da
Primeira Subseção das Câmaras de Direito Privado para
apreciar e decidir
“ações relativas a compra e venda e adjudicação
compulsória, que tenham por objeto coisa imóvel,
ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto das
licitações e contratos administrativos; (Redação
dada pela Resolução n. 813/2019).”
Recolhem-se, a propósito, julgados conformes
deste Tribunal de Justiça: AC 1003703-37.2019
Des.
AROLDO VIOTTI, j. 11-9-2019; CC 0004943-02.2019,
Des. FERNANDO TORRES GARCIA, j. 13-2-2019; CC
0032924-40.2018
Des.
MÁRCIO
BARTOLI,
j.
28-11-2018; CC 0005262-67.2019
Des. FERRAZ DE
ARRUDA,
j.
3-4-2019;
CC
0002560-85.2018,
Des.
RICARDO ANAFE, j. 14-3-2018; AC, 0009436-15.2010
Des. MARCIO BARTOLI, j. 4-2-2019.
Assim, meo iudicio, cabe a remessa dos autos à
distribuição respeitante da competência endógena na
Corte.

AC 1005058-21.2019.8.26.0189 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 55.737 -5
POSTO ISSO, meu voto não conhece da apelação,
elevando-se os autos, para sua redistribuição, à egrégia
Presidência da Seção de Direito Privado deste Tribunal
de Justiça.
É como voto
Des. RICARDO DIP relator